Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002004-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo na origem no
Comarca de ....
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Luiz Carlos Morigi, representado por sua inventariante Mari Elaine Ribeiro Morigi, de decisão que nos autos da Carta Precatória oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., indeferiu pedido de redução de penhora.
Informa que o banco promove a execução da Cédula de Crédito Bancário no 20/00466-4, em cuja demanda foi penhorada integralidade do imóvel de propriedade do agravante, objeto da Matrícula 1.024 do CRI de Guiratinga-MT, com 1.250 hectares, avaliado em R$12.500.000,00.
Diz que foram intimados acerca do leilão do imóvel, ocasião em que discordaram do laudo e postularam nova avaliação com base no artigo 872 do CPC, além de postular redução da penhora para 10hectares, mais que suficiente para garantia do débito, especialmente porque o Avaliador Judicial deixou de apontar os possíveis desmembramentos, por meio do memorial descritivo.
Reclama que o indeferimento do pedido se deu sob o argumento de que o Sr. Oficial de Justiça já havia se manifestado sobre a cômoda divisão do bem, além de que seria competente o Juízo Deprecante a análise do pedido de redução da penhora.
Defende que o artigo 874, I do CPC é expresso em determinar que é após a avaliação o momento de verificar excessos de penhora. De modo que expedida a carta precatória para penhora e avaliação de bens, quaisquer insurgências acerca dos atos processuais ocorridos serão de responsabilidade do Juízo Deprecado.
Assegura que há evidente excesso de penhora, razão pela qual necessário que recaia sobre fração ideal de 10 hectares ou outra parcela a ser definida e que se entenda por suficiente para satisfazer o débito de apenas R$68.553,71.
Afirma que 10hectares da área do bem imóvel é mais que suficiente para garantir a dívida, porquanto equivale a aproximadamente R$100.000,00.
Assevera a necessidade de se realizar nova avaliação, porquanto o artigo 872, §1o, do CPC prevê a possibilidade do perito Avaliador apresentar Laudo Pericial já com divisão cômoda do bem avaliado, bem assim com memorial descritivo dos possíveis desmembramentos para alienação judicial
Por fim, reclama a necessidade de prosseguir a execução pelo modo menos gravoso, nos termos do artigo 805 do CPC.
Postula a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar prejuízos.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que nos autos da Carta Precatória oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial que lhe move o Banco do Brasil S.A., indeferiu pedido de redução de penhora e de nova avaliação do imóvel postulada com base no artigo 872 do CPC.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Ocorre que a decisão recorrida pondera que o laudo do oficial de justiça faz menção expressa acerca do desmembramento do imóvel penhorado objeto da matrícula 1.024, além de que a arguição da redução da penhora deve ser postulada no juízo em que foi efetivada a constrição, no caso, Juízo Deprecante.
Assim, num primeiro momento, próprio da fase do recurso, observa-se que decisão foi proferida de acordo com as normas que regulamentam a matéria, além de que não se divisa prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida por ocasião da análise do recurso pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a suspensão pretendida.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator